Tribunal: TJMT
Processo: 1000181-52.2023.8.11.0080
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000181-52.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA AUXILIADORA BORGES - CPF: 396.044.461-34 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), AGROCENTRO COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 15.685.042/0001-80 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA E PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, e condenou a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita;
(ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento;
(iii) determinar se a apelante é legítima para figurar no polo passivo da execução, considerando sua alegação de não ter relação comercial com a exequente;
(iv) decidir sobre a alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural e do bem de família, apresentados como argumentos de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita deve ser deferida quando há indícios suficientes de hipossuficiência financeira, conforme entendimento do STJ, sendo aplicável apenas a efeitos ex nunc, não retroativos.

4.

O cerceamento de defesa não se configura quando o conjunto probatório nos autos é suficiente para a decisão do mérito, sendo o julgamento antecipado permitido pelo artigo 355, I, do CPC.

5.

A apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, uma vez que emitiu o cheque em favor da exequente, conforme disposto no art. 47, inciso I, da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque).

6.

A sentença impugnada contém fundamentação suficiente e não padece de nulidade, uma vez que enfrentou todas as alegações da apelante, conforme exigido pelo art. 489 do CPC.

7.

A alegação de excesso de execução é indevida, pois a apelante não apresentou memória de cálculo ou elementos concretos que comprovassem o valor excessivo da execução, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

8.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não se aplica, pois a apelante não comprovou que o imóvel atenda aos requisitos legais de pequena propriedade rural, como a utilização para subsistência familiar, conforme entendimento consolidado do STJ e do art. 833, VIII, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

10.

A concessão de justiça gratuita só produz efeitos ex nunc, não sendo retroativa.

11.

O julgamento antecipado do mérito é legítimo quando o conjunto probatório já é suficiente para a decisão.

12.

O emitente de cheque é parte legítima para figurar no polo passivo da execução.

13.

A sentença não é nula quando contém fundamentação suficiente que enfrenta todas as alegações da parte.

14.

A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de memória de cálculo e demonstração concreta.

15.

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação de que o imóvel é utilizado para a subsistência familiar e que atende aos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, 355, 47, 489, 917, §3º, 833, VIII; Lei nº 7.357/85, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/10/2021; TJMT, AI 10199892620228110000, rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 8/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Joelma Auxiliadora Borges
, contra sentença que, nos
embargos à execução
movidos em desfavor de
Agrocentro Comércio e Representação Agrícola Ltda.
, julgou improcedentes os embargos e condenou a embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da execução (ID 159307966).

Argumenta, preliminarmente, pela concessão da
justiça gratuita
, pelo cerceamento de defesa em razão da não realização de audiência de instrução e julgamento, pela falta de fundamentação da sentença e pela ilegitimidade passiva para responder ao deslinde, uma vez que não teve relação comercial com a embargada.

No mérito, alega a ausência de requisitos para a exigibilidade do título, sustentando que os cheques seriam meramente caucionários e não representariam dívida líquida e certa. Afirma, ainda, que houve excesso na execução e que a penhora realizada pelo oficial de justiça é nula, por ser onerosa. Argui a
impenhorabilidade
da pequena propriedade rural e do bem de família, apresentando laudo que apontou o valor global da avaliação da área rural em R$ 2.868.100,00 (ID 142994196).

Contrarrazões (ID 255084685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (preliminar - Justiça Gratuita)

O CPC estabelece no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos ex nunc).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente produzirá efeitos ex nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25/10/2021, DJe 28/10/2021;e EDcl no AgInt no AREsp 1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021, DJe 13/8/2021”. (STJ, AgInt no AREsp. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma, DJe de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro
a gratuidade pleiteada.

VOTO (Preliminar – cerceamento de defesa)

O apelante alega cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada a produção de provas e audiência de instrução e julgamento.

No entanto, a jurisprudência é firme no sentido de que o julgamento antecipado do mérito é admissível quando o conjunto probatório já presente nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, como dispõe o artigo 355, I, do CPC.

Registra-se que o STJ tem o entendimento consolidado de que é o magistrado o destinatário final das provas, podendo, com base em seu livre convencimento, formar a sua convicção com fundamento no arcabouço fático trazido aos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.387.792/RS.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.CERCEAMENTO DE DEFESA.
Desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas ou perícia técnica . Tratando-se de matéria de direito (artigos 330, I, 130 e 740 todos do CPC)
. Ausente prova do cumprimento obrigatório do embargante.APELO DESPROVIDO. UNÂNIME .(TJ-RS - AC: 70034859819 RS, Relator.: Rubem Duarte, Data de Julgamento: 14/09/2011, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2011)

No caso concreto, a matéria em discussão se restringe à análise da validade e exigibilidade do título de crédito (cheques) objeto da execução, bem como à penhorabilidade do imóvel, aspectos que prescindem de dilação probatória, pois a análise é essencialmente jurídica e documental.

Rejeito a preliminar.

VOTO (Preliminar – ilegitimidade passiva)

Argui a apelante que jamais teve qualquer relação com a empresa exequente ou com qualquer um dos seus membros.

Entretanto, verifica-se que o cheque foi emitido diretamente pelo apelante em favor do apelado, conferindo-lhe, assim, legitimidade para figurar no polo ativo da execução.

Além disso, por se tratar de execução de título cambial, o emitente é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, por ser responsável pelo pagamento da quantia representada no título, nos termos do art. 47, inciso I, da Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque).

Rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

VOTO (Preliminar – nulidade da sentença)

O apelante argumenta que o Juízo de origem utilizou termos genéricos, não especificou adequadamente o caso concreto e tampouco enfrentou todas as alegações apresentadas, sem qualquer ressalva.

Ao contrário dessa afirmação, o julgador refutou uma a uma as teses de defesa do réu, decidindo a lide de forma clara e fundamentada.

A sentença proferida contém todos os elementos essenciais descritos no art. 489 do CPC, o que impede a declaração de sua nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECISUM – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS CÁLCULOS DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO – MÉRITO – DIVERGÊNCIA NOS CÁLCULOS DO CRÉDITO EXEQUENDO – DEMASIADA CONTROVÉRSIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto. No caso, ainda que considerada intempestiva a impugnação aos cálculos apresentada pela parte executada, não há óbice à apreciação, pelo magistrado, dos cálculos, uma vez que devem respeitar os limites da coisa julgada, o que permite ao juiz, de ofício, conferir a adequação entre a execução e o comando judicial. É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, devendo prevalecer até prova em contrário. No caso, após análise dos cálculos, o Magistrado de origem constatou demasiada discrepância e determinou o refazimento dos cálculos por meio de perito judicial nomeado em busca da verdade real, pelo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe”.
(TJMT, AI 10199892620228110000, relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 8-3-2023, Terceira Câmara de Direito Privado, publicação em 15-3-2023).

Rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO

No caso em exame, o apelado PLURAL AGRONEGÓCIOS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA ajuizou a execução extrajudicial nº 1002139-44.2021.8.11.0080, lastreada em cheque atualizado no valor de R$ 74.002,67, proveniente de compras de sementes de milho, contra JOELMA AUXILIADORA BORGES, que repassou o título ao ora apelado.

A embargante ajuizou os presentes autos com a tese de que os cheques seriam caucionários e não representariam dívida líquida e certa. Afirma, ainda, que houve excesso na execução e que a penhora realizada pelo oficial de justiça é nula por ser onerosa. Sustenta a impenhorabilidade da pequena propriedade rural e do bem de família.

Com efeito, o cheque é título executivo extrajudicial dotado de autonomia e abstração em relação à causa subjacente, conforme os princípios da literalidade e da abstração cambial (art. 15 da Lei nº 7.357/85).

Dessa forma, incumbia à apelante o ônus de comprovar eventual fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da credora, o que não foi devidamente realizado nos autos. As meras alegações de quitação do débito e de que o cheque teria sido deixado apenas como "caução" não foram corroboradas por provas robustas, prevalecendo a presunção de liquidez e certeza do título.

Ainda, “Líquida é a obrigação que tem um objeto determinado, claro, isento de dúvidas e prontamente aferível. Há liquidez quando o título expressamente indica o valor devido.” (Lessa Neto, João Luiz. Art. 783. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo (orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1051.)

Além disso, os documentos acostados aos autos, em especial o comprovante de transferência bancária (ID 142994196, p. 27), não se mostram suficientes para desconstituir o título executivo, uma vez que os valores e datas não coincidem com o cheque objeto da execução.

Isso porque o recibo de adimplemento é datado de 07/07/2020 e o cheque de 31/02/2022, o que desconstitui o argumento de entrega de um cheque-caução de R$ 74.564,00 para computar eventuais diferenças de compensação de juros, porquanto a dívida original é de R$ 65.000,00.

Por fim, quanto ao excesso de execução, a cobrança não estava suspensa pelo fato de existir uma Ação de Rescisão, inclusive, a parte apelante se opôs à vontade do apelado em colocar fim ao contrato. Portanto, ela deveria, no mínimo, ter realizado os depósitos em juízo.

Do mesmo modo, os apelantes não indicaram o valor que entende correto e sequer anexaram memória de cálculo, requisitos obrigatórios do art. 917, §3º, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM DUAS ASSINATURAS - VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA - EXECUTORIEDADE -
EXCESSO DE EXECUÇÃO - ART 917, §§ 3º E 4º, DO CPC - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Alegado excesso de execução que não encontra respaldo em fundamentação e no cumprimento do art. 917, § 3º, do CPC.”
(TJMT - 1024465-18.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento em 24/07/2024, DJE DE 24/07/2024)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CEDULA DE PRODUTO RURAL (CPR)– ENDOSSO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A pretensão de denunciação da lide da credora originária da CPR não comporta cabimento, pois a hipótese prevista no art. 70, III, do CPC/73, vigente à época do ajuizamento da demanda, restringe-se às ações de garantia, ou seja, aquelas em que se discute obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, o que não se verificou na espécie. Ademais, conforme a jurisprudência aplicável à época, “Nos embargos à execução não são admitidos o chamamento ao processo, a denunciação da lide e a declaratória incidental”.
In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução
, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos,
conforme exegese do art. 917, § 4º, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, § 5º, do CPC/73)
. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJMT - AC: 00070508620148110040, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, DJe 30/06/2023)

Adiante, quanto à alegação de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, cumpre esclarecer que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que cabe ao executado comprovar que sua propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade (até 4 módulos fiscais) e que o imóvel é explorado pela família para sua subsistência, conforme disposto no art. 833, VIII, do CPC.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR A SUA SUBSISTÊNCIA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No presente caso, o acórdão recorrido assentou ser regular a penhora de pequena propriedade rural voluntariamente oferecida pelos devedores em garantia real de dívida contraída para financiamento da atividade rural (piscicultura).

2. No caso, a caracterização do bem penhorado como sendo pequena propriedade rural, cujos requisitos foram reconhecidos nas vias ordinárias com fundamento nas provas encartadas aos autos, em especial, certidão de oficial de justiça e a própria qualificação dos devedores indicada nos títulos em execução, escapa ao conhecimento desta Corte Superior, porquanto seria imprescindível o reexame dos fatos e provas (Súmula 7/STJ).

3. A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "
o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia
" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.052.008/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023) (g.n)

Ementa: Embargos à execução. Penhora. Bem de família. Não-comprovação da utilização do bem pela família . Cheque. Título formalizado.
Para que se anule a penhora à alegação de ser o imóvel penho-rado bem de família, necessário torna-se que o devedor comprove esta condição do bem. Estando o cheque executado formalmente perfeito e não prova-das quaisquer das alegações postas na inicial, é de se negar pro-vimento aos embargos à execução
. Apelo improvido. (TJ-MG 3135924 MG 2.0000.00 .313592-4/000(1), Relator.: NILSON REIS, Data de Julgamento: 05/09/2000, Data de Publicação: 23/09/2000)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INOCORRÊNCIA . 1. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1. área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2. ser trabalhada pelo próprio titular da terra; 3 . servir de sustento ao agricultor e a sua família.
2. Constatado o preenchimento somente do primeiro requisito, bem como que a propriedade rural não é a única fonte de subsistência da parte agravante, afasta-se a alegação de impenhorabilidade, vez que a proteção legal visa resguardar o mínimo existencial do trabalhador rural, não meramente excluir imóveis de determinada dimensão da esfera da responsabilidade patrimonial.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJ-GO - AI: 01045650620208090000, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

No caso,
a embargante não demonstrou o cumprimento desse requisito
, porque apresentou apenas
laudo unilateral de avaliação do imóvel
, sem comprovação efetiva da exploração rural para subsistência.

Posto isso,
nego
provimento ao recurso
,
majoro
os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da execução (art. 85, §11, do CPC).
Por fim, consigno o deferimento do benefício da justiça gratuita ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025